Tribunal: TJPA
Processo: 0807068-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807068-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANNE CRISTINA LIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, §§1° E 4°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO).
1. PEDIDO PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E QUE A PACIENTE VENHA A INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO EM PARTE. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE A PERSONALIDADE. MUDANÇA DA PENA BASE E DA PENA DEFINITIVA.
RECONHECIMENTO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA A PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Limoeiro do Ajuru/
Pa em que é impetrante
a
Defensoria Pública

e Paciente
Anne Cristina Lira Correa
,

na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
conceder em parte
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANNE CRISTINA LIRA CORREA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra a impetração, q
ue a Paciente foi sentenciada pelo Juízo Monocrático,
condenada, por força de sentença transitada em julgado, à reprimenda penal definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 155, §§1° e 4°, Incisos I e IV do Código Penal (furto qualificado).

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 06/12/2011, sob acusação de subtrair, mediante arrombamento e durante o repouso noturno, em comunhão de esforços com o corréu Alessandro Pastana Duarte e mais 02 (dois) adolescentes, 01 (um) aparelho celular (marca Nokia), 01 (um) notebook (Itautec), bem como, 01 (um) microfone profissional, pertencentes à vítima Luiz Carvalho Gomes, sendo que os bens se encontravam no interior da rádio Ajuru FM.

Após regular instrução criminal, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, autoridade coatora, prolatou sentença na data de 19/10/2021, condenando a ré, ora paciente, à reprimenda supracitada, a qual transitou em julgado, tendo sido expedido mandado de prisão pena, que fora devidamente cumprido em 18/03/2022.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal ocasionado à paciente, o impetrante argui a possibilidade de retificar a dosimetria da pena imposta, em sede de habeas corpus, invocando a tese de ocorrência de error in judicando na 1ª fase do cálculo, a qual teria sido elaborada em inobservância à legislação vigente, eis que algumas circunstâncias judiciais favoráveis foram valoradas negativamente, mediante fundamentação inidônea. Ao final, após se insurgir contra o regime inicial de cumprimento de pena imposto na decisão impetrada, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja procedida, de imediato, a reforma da dosimetria da pena da paciente e a mudança do regime inicial imposto, e após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção, pelo que indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, e solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID 9537849).

Em suas informações (ID. 9555386), o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, relatou a situação processual da paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, ação penal distribuída sob o nº. 0000412-14.2011.8.14.0087, em face da paciente acima nominada, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (Art. 155, §§1º e 4º, I e IV, CPB), porque, no dia 06/12/2011, a acusada, em comunhão de esforços com o denunciado Alessandro Pastana Duarte e dois adolescentes, teria subtraído um aparelho celular (marca Nokia), um notebook (Itautec) e um microfone profissional da vítima Luiz Carvalho Gomes.

A denúncia foi recebida em 11/07/2012 (Num. 24169846 - Pág. 9).

A acusada apresentou resposta à acusação em 21/08/2012, por meio de defensor público (ID. Num. 24169847).

Foi apresentada defesa escrita em favor de Alessandro Pastana Duarte em 14/11/2012 (ID. Num. 24169848).

Ante a inexistência de defensor público lotado nesta Comarca e em razão de a atuação da Defensoria Pública se proceder apenas de forma remota, mas com dificuldades no atendimento às demandas, foi solicitada a designação de defensor (es) público (s) para atuar no feito (Num. 24169849 - Pág. 5).

Foi extinta a punibilidade do acusado Alessandro Pastana Duarte em 07/08/2018, em decorrência da prescrição virtual (ID. Num. 24169850).

Realizada audiência de instrução no dia 28/11/2018, oportunidade em que foi inquirida a testemunha Luiz Carvalho Gomes e interrogada a ré. Na ocasião, foi nomeada a defensora dativa Maria das Dores Gonçalves – OAB/PA nº. 19.868.

A testemunha Agostinho Barreiros de Leão foi ouvida por carta precatória.

O Ministério Público ofereceu alegações finais em ID. Num. 24169855.

Na sequência, foi nomeado o Dr. Andrew Martins Barra – OAB/PA nº. 27.914 para atuar na defesa da acusada e, de imediato, apresentar memoriais (ID. Num. 24169857).

O causídico nomeado ofereceu alegações finais em ID. Num. 30302693, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto.

A sentença condenatória foi proferida em 19/10/2021 (Num. 38260168), sendo a acusada condenada a pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com incidência da causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno.

Foi fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado e concedido o benefício do apelo em liberdade, haja vista que a acusada respondeu a todo o processo em liberdade e ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

A acusada foi devidamente intimada da sentença condenatória, conforme certidão de intimação de ID. Num. 41552509 - Pág. 1.

O advogado nomeado para atuar na defesa da ré foi intimado pessoalmente conforme documentos de ID. Num. 42747964 - Pág. 1 e Num. 42747968 - Pág. 1.

Diante da ausência de interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado em ID. Num. 53184384 - Pág. 1.

Foi determinada a expedição de mandado de prisão pena e cadastro no BNMP, consoante despacho de ID. Num. 53356159 - Pág. 1.

Foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão pena em face de Anne Cristina Lira Correa, em 19/03/2022, mandado este cumprido na data de 18/03/2022 (ID. Num. 54616317 - Pág. 1).

Por meio de advogada constituída, a paciente impetrou o Habeas Corpus nº. 0803357-22.2022.8.14.0000. Em 20/03/2022, foram requisitadas as informações, as quais foram prestadas por este juízo e, ao que consta, a ordem pleiteada foi denegada.

No bojo da referida ação constitucional (Habeas Corpus nº. 0803357-22.2022.8.14.0000), ante a alegação da patrona constituída pela acusada (Dra. Aline Braga – OAB/PA nº. 13.013) de que não foi assegurada defesa técnica para a interposição de recurso, este juízo consignou que a paciente, antes patrocinada pela DPE, passou a ser assistida por advogados dativos, na instrução criminal e nos atos ulteriores, eis que a Defensoria Pública do Estado do Pará atendia de forma remota e limitada nesta Comarca, deixando de atuar com o aumento exponencial das demandas e da ausência de defensor específico lotado em Limoeiro do Ajuru.

Nesse sentido, a fim de assegurar os direitos de ampla defesa e contraditório, este juízo nomeou defensores dativos à ré, a partir da instrução criminal. Insta consignar, ainda, que a nomeação de advogados distintos e a fixação de honorários por ato se deu em busca de garantir celeridade e efetividade, haja vista que com a fixação imediata de honorários, os profissionais vislumbram a valorização do trabalho dativo e se dispõem a aceitar o múnus público.

Ressalta-se, ademais, que a prisão da acusada decorre de mandado de prisão pena expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conclusão a que se chegou após a instrução criminal do processo, em tudo sendo efetivadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto à fase processual, informa-se que diante do cumprimento do mandado de prisão pena e da expedição de guia de recolhimento definitivo, foi expedida a documentação a que alude o art. 106 da LEP (Lei nº. 7.210/1984) e encaminhada via malote digital ao juízo competente para o processamento da execução penal em meio fechado.

Conforme se depreende dos autos do processo SEEU nº. 2001420-34.2022.8.14.0401 e imagem em print screen que colaciono abaixo, a Guia de Recolhimento Definitiva foi recebida na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto em Belém, em 15/05/2022, juízo atualmente competente para o processamento da execução da pena e, inclusive, para análise de eventuais pedidos de liberdade e demais incidentes de execução (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

Após, os autos me vieram conclusos.

O presente writ foi incluído na pauta de julgamento da 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, sendo julgado à unanimidade pelo seu não conhecimento,

por se tratar de mero sucedâneo recursal, conforme Acórdão de ID 10186706.

A Defensoria Pública manejou Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça requerendo liminarmente e no mérito, o provimento do recurso a fim de redimensionar a pena-base em seu mínimo legal, bem como o restabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena condizente ao quantum fixado.

Em decisão de ID 10855517, o Ministro Olindo Menezes, deu provimento ao recurso em habeas corpus para determinar ao Tribunal de origem que aprecie o mérito do writ originário, como entender de direito.

Os autos viram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme decisão exarada pelo Ministro Olindo Menezes (ID 10855517), conheço do writ e passo a análise do mérito.

A presente ação de
Habeas Corpus

tem por
objeto
a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente porque o magistrado monocrático, não fundamentou de forma adequada as circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade e motivos do crime) do art. 59 do CPB, na primeira fase de dosimetria da pena, impondo-lhe regime prisional mais gravoso que o decorrente da pena em concreto, pois a sentenciada faria
jus
ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Conforme se extrai da sentença de ID 9491499, a paciente Anne Cristina Lira Correa foi condenada
como incursa do
Artigo 155, § 1º e § 4 º, incisos I e IV, do CPB
, a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

Na primeira fase de dosimetria da pena
, nota-se que a paciente foi fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

O magistrado assim fundamentou as referidas circunstâncias:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa agravada vez que além de ter agido em concurso de pessoas, o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo; no que tange aos
antecedentes
, saliento que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados em seu desfavor, consoante a Súmula 444 do STJ, não obstante, em que pese verificar que a ré foi condenada nos autos do Processo nº 0001325- 88.2014.814.0087, verifico que tal fato ocorreu posteriormente ao apurado nos presentes autos, não podendo caracterizar maus antecedentes; quanto à
conduta social
lhe é desfavorável, pois a testemunha Agostinho Balieiro de Leão (policial civil) afirmou durante a instrução processual que: “ [...]
a ré Anne Cristina sempre estava envolvida em coisa errada, com droga, furto, receptação, lesão corporal;
no que diz respeito à sua
personalidade
, demonstra propensão ao crime e menosprezo às leis; os
motivos
são inerentes ao tipo; em relação às
circunstâncias do fato
são normais à espécie e quanto às
consequências
a vítima não conseguiu reaver todos os objetos subtraídos; o
comportamento da vítima
não influenciou na prática delituosa.

Quanto a

Conduta social
,
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

No presente caso, o policial militar afirmou em juízo que a paciente é conhecida na cidade por se dedicar a atividades ilícitas.

Entendo que tal circunstância deve permanecer desfavorável a paciente.

A

Personalidade
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto, pelo que deixo de considerá-la como negativa.

Os
Motivos do crime
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Extrai-se da sentença que o magistrado considerou tal circunstância como favorável, visto que fundamentou-a no sentido de ser circunstância inerente ao tipo penal.

Assim, reanalisando as circunstâncias judiciais requeridas na impetração, deixo de considerar como circunstância negativa somente a personalidade da agente, mantendo os demais termos da sentença.

Desta forma restam desfavoráveis a paciente a culpabilidade, conduta social, e consequências pelo que redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, em razão do crime ter sido cometido durante o descanso noturno, aplico a fração de 1/3, pelo que torno a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do
fechado o
para
semi
aberto, observo que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no regime
mais severo
de acordo
o §3º do art. 33 do CPB, considerando em seu desfavor a conduta social e personalidade, nos seguintes termos:

“Neste tocante, embora a acusada não seja reincidente e tenha sido condenada a uma pena não excedente a 8 (oito) anos, verifico que foram consideradas em seu desfavor a sido a conduta social e a personalidade, razão pela qual determino como regime de cumprimento inicial da pena o fechado.”

Entendo que o magistrado não fundamentou suficientemente as razões para fixação em regime mais severo, já que somente apontou como motivação as circunstâncias conduta social e personalidade (na qual valorei positiva), sem mais explicações.

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:

Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.

Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo
direito da Paciente em cumprir a pena imposta em regime SEMIABERTO.

Ante o exposto, voto pela
concessão parcial da ordem
, redimensionando a pena definitiva da paciente Anne Cristina Lira Corrêa para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa e
para determinar o início de cumprimento da pena imposta a Paciente, o regime
SEMIABERTO
, dado o
quantum
da pena imposta e nos termos do art.33, § 2º, alínea “b” do CP.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/09/2022